Tribunal: TJMT
Processo: 1009930-08.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009930-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), HERBERT DAVID - CPF: 291.398.388-03 (ADVOGADO), AEKO HISSANAGA - CPF: 152.086.729-87 (AGRAVANTE), MARIO JOSE SIMON - CPF: 345.710.199-04 (AGRAVADO), PRISCILA DAVID DOMINGOS - CPF: 324.893.478-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PROVA PERICIAL – JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS –
INDEFERIMENTO JUSTIFICADO -
RECURSO DESPROVIDO.

O juiz é o destinatário final da prova produzida pelas partes
e o indeferimento de diligência desnecessárias é admitido pelo art. 370 do CPC. Logo,
estando o julgador convencido da verdade dos fatos, ou entendendo pela suficiência de outro tipo de prova nos autos para proferir decisão, poderá, assim, indeferir as provas que julgar inúteis ou protelatórias.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Aeko

Hissanaga
, em face de decisão proferida pelo Juízo d
a Vara Única de Feliz Natal-MT
, nos autos da ação de interdito proibitório
manejada por
Mário José Simon
, que indeferiu o pedido de produção de pericial
, na forma do art. 464, §1º, II, do CPC.

Nas razões de recurso, a agravante sustenta
, inicialmente, o cabimento do recurso e, em seguida,

discorre acerca d
a importância de se realizar a prova pericial pretendida
(imagens de satélite da área –
com foto
histórica)
, a fim de prova
r
a ausência de posse do agravado no lote nº 526, desde 2002 até a propositura da presente demanda (05/2020), aduzindo que o indeferimento do pedido
configura
viola
ção

a
os princípios do contraditóri
o
e da ampla defesa.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 209959660).

Contrarrazões apresentada no Id. 212980181, pugnando preliminarmente, a necessidade de regularização da representação processual da agravante e a perda do objeto, tendo em vista o encerramento da instrução processual. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado sustenta preliminarmente, a necessidade de regularização da representação processual da agravante e a perda do objeto, tendo em vista o encerramento da instrução processual.

Razão não lhe assiste, quanto aos dois pontos.

O primeiro, porque a agravante está devidamente representada por seu patrono, conforme se verifica da procuração acostada ao Id.153989693, dos autos de origem (1000298-09.2020.8.11.0093).

O segundo, porque embora já tenha sido encerrada a audiência de instrução e julgamento, ainda não foi proferida sentença pelo Juízo
a quo
, de modo que, em sendo provido o recurso, realizar-se-á a prova pericial pretendida.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se a agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial, em ação de interdito proibitório proposta pelo agravado.

O recurso não comporta provimento.

Isto porque, nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao julgador, de ofício ou a requerimento das partes
d
eterminar as provas necessárias ao deslinde da ação.

Desta forma, o juiz, sendo o destinatário da prova, tem plena autonomia para decidir quais são aquelas necessárias ao deslinde da causa.

Ademais,
como ressaltado na decisão liminar,
observa-se a partir do exame dos autos originários que embora o juízo tenha indeferido a prova pericial, determinou a expedição de mandado de constatação, no qual o oficial de justiça deverá descrever sobre a existência de benfeitorias, plantações ou criações na área objeto do litígio, logo, a priori, resta descaracterizada a necessidade da perícia em razão da produção de outra prova que deverá trazer as informações imprescindíveis para que o juízo possa solucionar a lide.

Ressalta-se, ainda, que
o próprio agravante requereu em sua contestação na demanda originária a constatação da área por oficial de justiça, abstendo-se de requerer prova pericial, a qual veio a ser postulada apenas na fase de especificação de provas, circunstância que também corrobora para a desnecessidade da perícia.

Por fim,
a decisão de indeferimento da prova que motivou o presente recurso encontra-se devidamente fundamentada, não constituindo, dessa forma, cerceamento de defesa.

Portanto, estando o julgador convencido da verdade dos fatos, ou entendendo pela suficiência de outro tipo de prova nos autos para proferir decisão, poderá, assim, indeferir as provas que julgar inúteis ou protelatórias.

Nesse sentido, trago à colação precedente deste Tribunal,
in
verbis
:

“AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – EXPEDIÇÃO DE OFICIOS E OUTRAS PROVAS - DESNECESSIDADE - JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Ao juiz, enquanto condutor do feito e destinatário direto das provas, é dado avaliar a conveniência da sua produção, sendo-lhe facultado, inclusive, indeferir da diligência quando não verificar elemento que indique a necessidade ou considerar prescindível para a solução da controvérsia, a teor do que prevê o § 1º do art. 464 do CPC.” (TJ-MT 10106010220228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/09/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2022)

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024